Tribunal: TJDFT
Processo: 0707009-24.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MONITOR EXCLUSIVO. EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de abono de faltas no primeiro semestre de 2024 e de fornecimento de monitor exclusivo ao autor, com a determinação que a SEE/DF continue a oferecer todos os recursos e métodos indicados, especialmente o atendimento em sala de recursos e que seja realizado novo estudo de caso, conforme previsto na Estratégia de Matrícula de 2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em definir se o Distrito Federal possui a responsabilidade de disponibilizar monitor exclusivo à aluno portador de Transtorno do Espectro Autista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A educação é direito de todos e dever do Estado, conforme previsto no art. 205 da Constituição Federal.
4. O art. 208, III, da Constituição Federal, e o art. 54, III, da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) garantem o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência.
5. O profissional de apoio escolar (função desempenhada, na rede pública de ensino do Distrito Federal, por um monitor de gestão educacional ou por um educador social voluntário) presta atendimento individualizado da pessoa com deficiência nas diretrizes do ensino especial, o que não se confunde com exclusividade.
6. A legislação não prevê a obrigatoriedade de disponibilização de monitor exclusivo para cada estudante com deficiência, sendo necessária a comprovação da imprescindibilidade do acompanhamento exclusivo.
7. O atendimento individualizado no ensino especial não é assegurado, de forma automática, a todos os alunos portadores de deficiência ou transtorno de desenvolvimento, pois é necessária a efetiva comprovação da sua imprescindibilidade. O referido atendimento é dispensado de acordo com a avaliação das necessidades, potencialidades e dificuldades do aluno traçadas nos estudos de caso.
8. O aluno tem recebido atenção especial e apoio condizente ao seu direito à inclusão na rede pública de ensino na medida da possibilidade do Poder Público.
9. A ausência de frequência escolar e a não realização das atividades escolares pelo aluno são fatores que estão afetando negativamente o seu rendimento escolar, prejudicando seu progresso acadêmico.
V. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A legislação não prevê a obrigatoriedade de disponibilização de monitor exclusivo para cada estudante com deficiência."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 208, inc. III; ECA, art. 54, inc. III; Lei n. 8.069/1990, art. 54, inc. III; Lei n. 9.394/1996, arts. 4o, inc. III, 58, § 1o, 59; Lei n. 7.853/1989, art. 2o; Lei n. 13.146/2015, art. 3o, inc. XIII; Lei Distrital n. 5.106/2013, art. 3o, inc. III; Portaria n. 48/2016 da SEE/DF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002202, 0703077-28.2024.8.07.0013, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 1988663, 0705760-38.2024.8.07.0013, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 02/05/2025.